Tribunal: CARF
Processo: 13811.723214/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação expressa a respeito por parte da autoridade administrativa
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
As reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta das após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR COMPETÊNCIA.
De acordo com inciso I do art. 474 da IN RFB n.° 971/2009, cada competência em que houve a entrega de GFIP a destempo caracteriza uma ocorrência. Assim, o valor da autuação corresponde à soma da multa aplicada em cada ocorrência registrada.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.723214/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO & FILHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá
início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a
exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação
expressa a respeito por parte da autoridade administrativa
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO.
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
As reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006
somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta
das após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do
mesmo dispositivo legal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR COMPETÊNCIA.
De acordo com inciso I do art. 474 da IN RFB n.° 971/2009, cada competência
em que houve a entrega de GFIP a destempo caracteriza uma ocorrência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723214/2017-10
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723214/2017-10

Assim, o valor da autuação corresponde à soma da multa aplicada em cada
ocorrência registrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/35) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 16/21), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 07).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2012, no valor de R$ 6.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2020 (e-fl.26), o
contribuinte interpôs em 26/05/2020 recurso voluntário (e-fls. 29/35), no qual alega:
- ausência de intimação do contribuinte antes da imposição da multa;
- improcedência da atuação pelo art. 55 da LC 123/06 (necessidade de dupla visita
para lavratura do auto de infração nas micro e pequenas empresas);
- denúncia espontânea;
- redução da multa para as empresas optantes pelo Simples Nacional;
- infração continuada;
- multa confiscatória.
É o relatório.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723214/2017-10

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2 conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa
confiscatória.
Também deixo de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações:
- ausência de intimação do contribuinte antes da imposição da multa;
- improcedência da atuação pelo art. 55 da LC 123/06 (necessidade de dupla visita
para lavratura do auto de infração nas micro e pequenas empresas).
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, esclareço que a apresentação de defesa
e posterior recurso, por si só, já conferem efeito suspensivo ao lançamento nos termos do art.
151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares do recurso voluntário.
Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723214/2017-10

principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Redução da Multa Optantes Pelo Simples
O recorrente pleiteia, por ser microempresa/empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional, a redução da multa em 50% à luz do que disciplina o art. 38-B da Lei
Complementar no 123/06, que assim estabelece:

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complementar no 147, de
2014) (Produção de efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se aplicam
na:(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito) (grifei)
Da leitura dos dispositivos supracitados, verifica-se que não assiste razão ao
recorrente, pois conforme noticia o acórdão recorrido, não houve cumprimento ao disposto no
inciso II do parágrafo único, pois a empresa não efetuou o pagamento da multa no prazo de 30
dias após a notificação.
Por fim, quanto ao requerimento da impugnante de redução da multa com base no art.
38-B da Lei Complementar n° 123/2006, incluído pelo art. 1° da Lei Complementar n°
147/2015, tendo em vista ser empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional,
tem-se que não merece prosperar tal requerimento.
Isto porque, embora o citado artigo de lei determine a redução da multa, no percentual
de 50% (cinqüenta por cento), relativa à falta de prestação ou à incorreção no
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723214/2017-10

cumprimento de obrigações acessórias, quando em valor fixo ou mínimo, para a
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) optante pelo Simples Nacional,
o seu parágrafo único, inciso II, estabelece que tal redução não se aplica na ausência de
pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
Tendo em vista a ausência de pagamento da multa no prazo previsto, não há como
acatar o pedido de redução requerido pela recorrente.
Infração Continuada
Sustenta o recorrente que as multas aplicadas pelo atraso na entrega da GFIP
constituem uma única infração, de natureza continuada e, portanto, não se admite a cobrança
sucessiva.
A entrega em atraso de GFIP é infração tributária tipificada no artigo 32-A da Lei
no 8.212 de 1991. No caso em concreto, o lançamento imputou uma multa para cada competência
de atraso na entrega da declaração, que foi formalizada num único auto de infração. Não se trata
aqui de uma infração continuada cuja penalidade a ser aplicada, como no caso de Direito Penal, é
única, representativa da punição por crimes cometidos com uma única finalidade delitiva. Acaso
o legislador quisesse alargar o instituto do crime continuado, constante do Direito Penal, para
alcançar infrações tributárias, assim o teria feito, aplicando uma multa fixa pela infração
praticada, independente do número de competências nas quais o sujeito passivo não apresentou a
GFIP dentro do prazo à Administração Tributária.
De acordo com inciso I do art. 474 da IN RFB n.° 971/2009, cada competência em
que houve a entrega de GFIP a destempo caracteriza uma ocorrência. Assim, o valor da autuação
corresponde à soma da multa aplicada em cada ocorrência registrada.
Logo, não deve prosperar a insurgência do contribuinte neste aspecto.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, para na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723214/2017-10

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital